Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDREA BRANDAO DE OLIVEIRA KRAUS, MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Em atenção às petições id 14821507 e id 14835367, na qual os advogados constituídos dos réus manifestam o interesse de fazer sustentação oral no julgamento agendado para a pauta Virtual do dia 26/03/2020, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em pauta, desta vez, em sua forma presencial. A apelante Andréa Brandão de Oliveira Kraus, requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Rodrigues, OAB/DF 2.042/A (id 14821507, pág. 2). Determino, assim, a retificação da autuação, para constar o advogado constituído da apelante, conforme requerido. P. R. I. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator